Tribunal: TJDFT
Processo: 0002502-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Armazenamento de pornografia infantil. Dolo.
Todo aquele que possui ou armazena fotografia, vídeo ou outra forma de registro de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, incorre nas penas do art. 241-B do ECA, exceto as figuras listadas no § 2o do art. 241-B do ECA, para o fim de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas ilícitas. Apelação não provida.